Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000434-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 285.287.431-87 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CRISTHIAN DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 055.301.031-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recorrente:
Manoel Pereira da Silva.

Recorridos:
Município de Várzea Grande-MT, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Cristhian da Cruz Ribeiro.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONTUMÁCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51 da Lei no 9.099/1995, em razão da sua ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a justificativa médica apresentada pelo autor é suficiente para afastar os efeitos da sua ausência na audiência designada por videoconferência, autorizando a retomada do curso regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor apresentou documento médico que comprova a internação em unidade de saúde, no mesmo dia da audiência, por diagnóstico de dengue.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais admite a flexibilização da regra do artigo 51 da Lei n.o 9.099/1995 quando demonstrado justo motivo para a ausência da parte à audiência.

5. A justificativa apresentada é idônea e encontra respaldo na proteção aos princípios da celeridade e da economia processual, que regem o sistema dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de comprovante de internação hospitalar no dia da audiência justifica a ausência da parte autora e afasta os efeitos da contumácia. 2. A sentença extintiva deve ser anulada quando houver justo motivo devidamente demonstrado, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, artigos 22, § 2o, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado no 1051333-22.2022.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29.02.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1058008-98.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recorrente:
Manoel Pereira da Silva.

Recorridos:
Município de Várzea Grande-MT, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Cristhian da Cruz Ribeiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Manoel Pereira da Silva
.

Ação:
Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer
.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id. 285152369): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, da Lei n.° 9.099/1995, diante da ausência do autor na audiência de instrução e julgamento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285152371): o autor recorrentes alega que a ausência na referida audiência ocorreu por motivo de doença e requer a anulação da sentença, bem como o prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
(Id ́s. 285152376 e 285152377)
:
pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000434-46.2024.8.11.0002

Recorrente:
Manoel Pereira da Silva.

Recorridos:
Município de Várzea Grande-MT, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Cristhian da Cruz Ribeiro.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento.

O autor alega que não conseguiu comparecer ao ato, pois estava internado em unidade hospitalar no dia designado, conforme comprovado pelo laudo médico anexado.

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/02/2025, às 14h00.

Ademais, de acordo com a documentação médica juntada no Id. 285152374, o autor, justamente no dia 11/02/2025, foi diagnosticado com dengue e permaneceu internado.

Em se tratando de audiência de instrução e julgamento, a ser celebrada por videoconferência, os efeitos da contumácia da parte promovente somente são afastados quando comprovada eventual falha técnica de acesso ou ausência justificada, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Recorrente alegou dificuldade para acesso à sala virtual de audiência, tendo aguardado lobby a autorização para ingressar, conforme prints que junta.

Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1051333-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1058008-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa realizada pelo autor recorrente.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juizado especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025